Tribunal: TJMT
Processo: 1023108-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023108-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO LIMA CABRAL - CPF: 058.853.581-84 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERIFICADA - EFEITOS MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA -
VICIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE ORIGEM.

Os documentos sistêmicos, por si só, não cumprem o dever de demonstrar a existência de relação contratual, devendo ser analisado o conjunto probatório, o que no presente caso, considerando a declaração de residência, com o mesmo endereço apresentada pelo autor no processo 1014140-23.2017.811.0041, colaboram para a conclusão da existência de relação contratual, bem como, pelo uso regular dos serviços prestados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulado com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

136787337

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente
ao pagamento da multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). E, julgou improcedente o pedido contraposto e de condenação de responsabilidade do patrono da parte autora, ora recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
136787342
): Sustenta que as provas apresentadas pela recorrida foram produzidas unilateralmente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Acórdão (Id.
158575189
):
conheceu do recurso interposto por
Adriano Lima Cabral
,
e, no mérito, deu-lhe provimento para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e julgou parcialmente procedente

os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos discutido nos autos e da relação jurídica entre as partes no que concerne a decisão objurgada, e condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embargos de Declaração

de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
(Id.
159072158
):
Assegura que o acórdão incorreu em omissão
ao não analisar fatos descritos na sentença, quanto à
comprovação da relação jurídica entra as partes, uma vez que o endereço que o autor, embargado, diz desconhecer foi informado na demanda

n.o 1014140-23.2017.811.0041 proposta por ele em face a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, como endereço de sua residência.

Contrarrazões (Id.
172195154
): pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
parte requerida na Ação
de Obrigação de Fazer Cumulado com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
,
em face do
acórdão
proferido no
recurso
inominado
que, ao final, reformou a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, d
eclarando a inexistência dos débitos discutido nos autos e da relação jurídica entre as partes no que concerne a unidade consumidora objeto da lide, e condenou a empresa embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão do
acórdão
embargado por
não analisar os fatos descritos na sentença, quanto à comprovação da relação jurídica entra as partes, uma vez que o endereço que o autor, embargado, diz desconhecer foi informado na ação n.o 1014140-23.2017.811.0041, proposta por ele em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, como endereço de sua residência.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada no acórdão
se baseou na inexistência de comprovação de vínculo contratual, no entanto, n
ão foi enfrentado todo o conjunto probatório, em especial,
o fato descrito na sentença de origem que comprova a relação jurídica entre as partes litigantes, ra
zão pela qual será abordado nesta oportunidade.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a Unidade de Consumo que deu origem ao débito discutido é a UC 2653666-4, instalada na Rua 22, Quadra 70, casa 01 – Bairro Dr. Fábio em Cuiabá – MT.

Destaca-se que endereço é o mesmo que o informado pelo autor na demanda n.o 1014140-23.2017.811.0041, movido pelo embargado da presente lide em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
R
egistro que naqueles autos, o embargado apresentou no id. 6816813 a declaração de endereço feita a próprio punho.

Quanto aos documentos sistêmicos, por si só não cumprem o dever de demonstrar a existência de relação contratual, devendo ser analisado o conjunto probatório, o que no presente caso, considerando a declaração de residência, com o mesmo endereço apresentada pelo autor no processo 1014140-23.2017.811.0041, colaboram para a conclusão da existência de relação contratual, bem como, pelo uso regular dos serviços prestados.

Portanto, resta evidenciado que a embargante conseguiu comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo o autor embargado não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Desta forma, não há que se falar em inscrição indevida de negativação ou de inexistência de relação jurídica, tendo a embargante demonstrada a existência de contratação dos serviços ora questionados.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a omissão acerca do não enfrentamento de todo o conjunto probatório constante dos autos em especial da prova apresentada na sentença de origem, alterando a
ementa
, a fundamentação e parte dispositiva do
acórdão
embargado, e de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação
de Obrigação de Fazer Cumulado com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral proposta por
Adriano Lima Cabral
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente,
Adriano Lima Cabral,
teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito no
valor de R$ 179,74 (cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), inserida em 01/11/2019
. Aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a empresa recorrida no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Em contraponto, a empresa recorrida a
nexou aos autos telas cadastrais, relatórios de consumo, histórico de faturas e ainda o histórico de ordens de serviços em que demonstram a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que a Unidade de Consumo que deu origem ao débito discutido é a UC 2653666-4, instalada na Rua 22, Quadra 70, casa 01 – Bairro Dr. Fábio em Cuiabá-MT.

Destaca-se que endereço é o mesmo que o informado pelo autor na demanda n.o 1014140-23.2017.811.0041, movido pelo embargado da presente lide em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
R
egistro que naqueles autos, o embargado apresentou no id. 6816813 a declaração de endereço feita a próprio punho.

Quanto aos documentos sistêmicos, por si só não cumprem o dever de demonstrar a existência de relação contratual, devendo ser analisado o conjunto probatório, o que no presente caso, considerando a declaração de residência, com o mesmo endereço apresentada pelo autor no processo 1014140-23.2017.811.0041, colaboram para a conclusão da existência de relação contratual, bem como, pelo uso regular dos serviços prestados.

Assim, as telas
sistêmicas acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
- LIMITAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10465248620228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida.

Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida da consumidora perante a empresa concessionária, não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023